Tribunal: TJMT
Processo: 1050148-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO DE CONSUMO. SISTEMA FOTOVOLTAICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PRÉVIAS. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de fatura com consumo discrepante da média histórica, determinou o refaturamento e condenou a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais em virtude do protesto do título.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da medição e da cobrança perpetrada pela concessionária, à luz da distribuição do ônus probatório; e (ii) analisar a configuração do dever de indenizar decorrente do protesto de dívida contestada, considerando a necessidade de comprovação da inexistência de restrições prévias.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica subjacente é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) dada a hipossuficiência técnica do consumidor. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do consumo aferido, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais insuficientes para justificar a elevação abrupta do faturamento em descompasso com o histórico da unidade.
4. Embora o protesto de título representativo de dívida constituída com base em medição equivocada configure ato ilícito, a indenização por danos morais exige a comprovação de que o consumidor não possuía outras restrições legítimas preexistentes, conforme Súmula 385 do STJ e jurisprudência desta Turma Recursal.
5. A ausência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) referentes aos últimos cinco anos impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prova técnica robusta capaz de justificar a elevação abrupta e injustificada do consumo de energia elétrica impõe o refaturamento pela média histórica. 2. A ausência de comprovação da inexistência de restrições prévias nos órgãos de proteção ao crédito impede a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ e Súmula 52 dessas Turmas Reunidas."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII e 14; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TR, Súmula 52; TJMT, N.U 1022661-10.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/11/2025; TJMT, N.U 1084349-93.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 07/11/2025; TJMT, N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050148-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAZAR TEIXEIRA BRITO - CPF: 008.656.421-84 (RECORRIDO), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho em parte o voto do D. Relator, todavia, apenas para reduzir o valor fixado a título de reparação moral. A matéria dos autos refere-se à protesto tirado indevidamente, hipótese não contemplada pela Súmula 52 da TR, de sorte que o ônus da prova acerca da existência de óbice à reparação civil é da parte ré. Ausente prova que afaste a reparação, considerando as circunstâncias dos autos e o valor que vem sendo utilizado em casos semelhantes, entendo por reduzir a condenação para R$4.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o 1o Vogal no que tange aos danos morais, porém por fundamento diverso: embora a Súmula no 52 desta Turma seja aplicável também a hipóteses de protesto (para aferição da Súmula 385/STJ), não pode incidir sobre protesto ocorrido antes de sua vigência, sendo indevido afastar a indenização por exigência probatória superveniente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUMENTO ABRUPTO E INJUSTIFICADO DE CONSUMO. SISTEMA FOTOVOLTAICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PRÉVIAS. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de fatura com consumo discrepante da média histórica, determinou o refaturamento e condenou a empresa ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais em virtude do protesto do título.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da medição e da cobrança perpetrada pela concessionária, à luz da distribuição do ônus probatório; e (ii) analisar a configuração do dever de indenizar decorrente do protesto de dívida contestada, considerando a necessidade de comprovação da inexistência de restrições prévias.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica subjacente é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC) dada a hipossuficiência técnica do consumidor. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do consumo aferido, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais insuficientes para justificar a elevação abrupta do faturamento em descompasso com o histórico da unidade.

4. Embora o protesto de título representativo de dívida constituída com base em medição equivocada configure ato ilícito, a indenização por danos morais exige a comprovação de que o consumidor não possuía outras restrições legítimas preexistentes, conforme Súmula 385 do STJ e jurisprudência desta Turma Recursal.

5. A ausência de apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) referentes aos últimos cinco anos impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova técnica robusta capaz de justificar a elevação abrupta e injustificada do consumo de energia elétrica impõe o refaturamento pela média histórica. 2. A ausência de comprovação da inexistência de restrições prévias nos órgãos de proteção ao crédito impede a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ e Súmula 52 dessas Turmas Reunidas."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII e 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TR, Súmula 52; TJMT, N.U 1022661-10.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26/11/2025; TJMT, N.U 1084349-93.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 07/11/2025; TJMT, N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., inconformada com a r. sentença prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. A decisão de origem determinou o cancelamento da fatura com vencimento em abril/2025, ordenou o seu refaturamento com base na média de consumo dos últimos doze meses (410 kWh), e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, decorrentes da cobrança excessiva e do protesto indevido do título (id. 322799859).

Nas razões recursais, a Concessionária recorrente sustenta a legalidade da cobrança, arguindo que a medição efetuada reflete o real consumo da unidade consumidora e que o protesto/negativação do título constituiu exercício regular de direito, dada a inadimplência do consumidor à época. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais, pugnando pela sua exclusão ou, alternativamente, pela sua redução, sob o argumento de que o montante fixado (R$ 8.000,00) mostra-se exorbitante e desproporcional aos fatos narrados, podendo ensejar enriquecimento sem causa (id. 322799867).

Em contrarrazões, o recorrido refutou as teses recursais, defendendo a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, reiterando a falha na prestação do serviço consistente na cobrança de valores exorbitantes e na negativação indevida, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 322799872).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o, 3o e 14 da Lei no 8.078/90.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da cobrança da fatura de energia elétrica referente a abril/2025, à licitude do protesto efetivado e à adequação do
quantum
indenizatório fixado na origem.

Compulsando os autos, verifica-se que a fatura impugnada apresentou um consumo de 658 kWh, volume que destoa significativamente da média de consumo do autor verificada nos meses anteriores e posteriores ao evento, a qual orbita na casa dos 400 a 420 kWh (id. 322799856 –pág. 6).

Diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações, comprovada pelo histórico de consumo acostado, operou-se a inversão do ônus da prova, nos moldes do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Caberia à Concessionária recorrente demonstrar, de forma inequívoca, a regularidade da medição e a efetiva utilização da energia cobrada, ônus do qual não se desincumbiu a contento, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais e a alegar a inadimplência do usuário. Não havendo prova técnica robusta capaz de justificar a elevação abrupta do consumo, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a manutenção da ordem de refaturamento pela média, conforme corretamente sentenciado pelo juízo
a quo
. A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Constatada majoração abrupta e injustificada no consumo elétrico, com valores dissociados do histórico da unidade, sem comprovação de alteração no perfil de uso. 4. A concessionária apresentou apenas laudo unilateral e documentos internos, sem requerer perícia técnica independente, o que compromete a robustez de sua prova. 5. Reconhecida a prática de faturamento por estimativa em desconformidade com os requisitos da Resolução ANEEL no 1.000/2021. 6. A elevação injustificada do consumo, somada à ameaça de corte e às tentativas administrativas frustradas, caracteriza abalo à esfera moral do consumidor. 7. Valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) é proporcional às peculiaridades do caso e atende à função reparatória e pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O refaturamento de faturas de energia elétrica é cabível quando demonstrada discrepância injustificada em relação à média de consumo, especialmente diante de falha na medição e ausência de perícia técnica imparcial. 2. A cobrança desproporcional, acompanhada de ameaça de corte e ineficácia da via administrativa, caracteriza dano moral indenizável.” (...) (N.U 1022661-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PLURIMENSAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU O REFATURAMENTO DA FATURA DISCUTIDA. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cobrança de valores excessivos e desproporcionais ao histórico de consumo da unidade consumidora, sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, ensejando a revisão das faturas com base na média de consumo dos meses anteriores.2. Não comprovada conduta ilícita da concessionária nem demonstrado abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, a mera cobrança, desacompanhada de corte ou negativação, não enseja indenização por danos morais.3. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais. (N.U 1084349-93.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Contudo, a sorte não assiste à recorrida quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Para a configuração do dano moral
in re ipsa
em casos de inscrição indevida, é indispensável que o consumidor comprove que seu nome não possuía outras restrições legítimas preexistentes, nos termos da Súmula 385 do STJ, que dispõe que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Para viabilizar essa análise, esta Turma editou a Súmula no 52, que exige a apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos 05 anos, estabelecendo que a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora não juntou os extratos abrangentes exigidos pela Súmula, mas tão somente cópia do protesto, documento insuficiente para o fim a que se destina, pois não demonstram o histórico creditício completo dos últimos cinco anos.

A ausência dessa prova documental impede este Juízo de aferir se a negativação em questão foi a única ou se incidia a hipótese da Súmula 385 do STJ. O extrato apresentado, além de não abranger o período de 5 anos e todos os órgãos restritivos, não permite verificar com segurança a inexistência de outras restrições legítimas no histórico creditício da parte Autora ao longo do período exigido pela jurisprudência desta Turma.

A propósito:

"(...)A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes exige a comprovação da data da inscrição, a fim de afastar a incidência da Súmula 385 do STJ. A ausência de prova quanto à data exata da negativação impede o reconhecimento do dano moral, mesmo quando o débito é declarado inexigível. O ônus de comprovar a inexistência de outras restrições creditícias no período é da parte autora.(...)" (N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

"(...)Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabe ao reclamante apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando a verificação da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato de negativação não contém a data específica de inclusão do restritivo e há indícios de outras negativações, não há como afirmar a ocorrência de dano moral in re ipsa.(...)" (N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

(...)A inscrição indevida em dívida ativa e o protesto de débito quitado configuram falha na prestação do serviço público. A ausência de apresentação de extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede o reconhecimento de dano moral indenizável, conforme Súmula no 52 da Turma Recursal do TJMT. (N.U 1040493-45.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 05/11/2025)

(...) Tese de julgamento: "1. A quitação integral do débito no curso do processo, com expressa concordância do credor, configura perda superveniente do interesse de agir. 2. A comprovação do dano moral por negativação ou protesto exige a apresentação de certidão do órgão competente e extratos dos principais órgãos de proteção ao crédito, não bastando mera notificação de aviso de protesto." (N.U 1021917-04.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 08/09/2025)

Portanto, não se desincumbindo a Autora do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito à indenização extrapatrimonial, a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença proferida pelo juízo a quo, apenas para afastar os danos morais, mantendo-se inalterados os demais termos da deliberação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026